Tribunal: TJSP
Processo: 1056558-20.2017.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Voluntária
Órgão julgador: Ferreira Rodrigues
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-03
Data de publicação: 2020-02-21

Ementa:
APELAÇÃO. AGENTE DE TELECOMUNICAÇÕES POLICIAL. Pretendida aposentadoria especial (com paridade e integralidade). Admissibilidade. Servidora que faz jus à aposentadoria especial, com o benefício da integralidade e paridade, desde que preencha os requisitos da LCF 51/1985, porque o art. 1o, inciso I, dessa norma (cuja recepção foi confirmada pelo STF) contempla como critério diferenciado

Ementa:

APELAÇÃO. AGENTE DE TELECOMUNICAÇÕES POLICIAL. Pretendida aposentadoria especial (com paridade e integralidade). Admissibilidade. Servidora que faz jus à aposentadoria especial, com o benefício da integralidade e paridade, desde que preencha os requisitos da LCF 51/1985, porque o art. 1o, inciso I, dessa norma (cuja recepção foi confirmada pelo STF) contempla como critério diferenciado (autorizado pelo art. 40, § 4o, da Constituição Federal) não só a dispensa de idade mínima, mas também e principalmente (e de forma expressa) o direito a proventos integrais, assim entendidos, na acepção tradicional (da época da edição dessa norma), a última remuneração do servidor na ativa. Direito reconhecido no julgamento do IRDR no 0007951-21.2018.8.26.0000, inclusive no que diz respeito à paridade de reajustes. Efeito vinculante da decisão (artigo 927, III, e artigo 932, VI, alínea "a", ambos do CPC). Segurança concedida. Recursos desprovidos.